Tribunal: TJDFT
Processo: 0701891-43.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANTÔNIO SINVAL DE SOUSA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia que, nos autos do cumprimento de sentença de acordo homologado judicialmente movido por JOSENILDE FERREIRA DIAS, deferiu a penhora dos direitos pertinentes ao imóvel localizado à QR 310, Conjunto 15, Lote 18, Samambaia/DF, nos seguintes termos, in verbis: “Cuida-se de ação de execução de alimentos em que contendem as partes epigrafadas. Ante a inadimplência do executado e esgotadas as vias constritivas, a exequente postula a penhora do imóvel localizado na QR 310, Conjunto 15, Lote 18, Samambaia/DF. Manifestação do Ministério Público à fl. 156. DECIDO. Inicialmente, registro que o executado não detém a propriedade do imóvel individualizado no documento de id. 120346364, eis que não há título de transmissão de domínio devidamente registrado (art. 1245 do Código Civil), mas apenas os direitos alusivos ao referido bem (id. 105402644). No entanto, releva salientar que a jurisprudência desta Corte admite a penhora de direitos pessoais sobre imóveis. A título exemplificativo, transcrevo o seguinte aresto: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. PENHORA. IMÓVEL SITUADO EM CONDOMÍNIO IRREGULAR. POSSIBILIDADE. 1. É possível a penhora de direitos possessórios que recaiam sobre imóvel em condomínio irregular, uma vez que o bem revela expressiva expressão econômica e não está incluído no rol de impenhorabilidade descrito no artigo 649 do CPC. 2. O devedor deve responder pelo cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens presentes e futuros, salvo as exceções legais, dentre as quais não se inserem os imóveis em condomínio irregular (artigos 591 e 655, XI, ambos do CPC). Precedentes do e. TJDFT. 3. Agravo provido. (4a T. Cível, AGI 20100020020204, Des. Cruz Macedo, julgado em 2010). Ante o exposto, DEFIRO A PENHORA DOS DIREITOS PERTINENTES AO IMÓVEL LOCALIZADO NA QR 310, Conjunto 15, Lote 18, Samambaia/DF. Nomeio a parte exequente fiel depositária. Expeça-se mandado de penhora e avaliação dos direitos possessórios sobre o bem supramencionado. Cumprida a diligência, intime-se o executado. Fica, todavia, registrado que não será expedido Termo de Penhora ou Auto de Penhora, aos quais alude o art. 844, do CPC. O Auto de Penhora DE DIREITOS POSSESSÓRIOS que será lavrado pelo digno oficial de justiça ficará apenas nos autos e não poderá ser levado a registro no Cartório de Registro de Imóveis. Isso porque a propriedade e posse indireta são titularizados por terceiros, que não poderão ter seu patrimônio jurídico (entendido este como o conjunto de bens, direitos e obrigações) atingido por qualquer Decisão proferida nestes autos, por qualquer das instâncias do Poder Judiciário deste Distrito Federal. A matrícula do imóvel permanecerá inalterada. Publique-se. Intimem-se.” Em seu arrazoado, o Agravante sustenta, em suma, não ser possível a penhora do imóvel descrito nos autos, uma vez que se trata de bem de família, em nome de terceiros e que foi objeto de cessão de direitos sem registro. Alega que o imóvel em questão não está em seu nome, nem mesmo em nome dos herdeiros da falecida proprietária, além de que inexiste escritura pública de cessão de direitos hereditários, mas apenas um instrumento de cessão de direitos em nome do Agravante, não registrado em cartório. Afirma, ademais, que reside no imóvel, que é sua única moradia, sendo, portanto, impenhorável por se tratar de bem de família. Registra ser pessoa idosa, de 75 (setenta e cinco) anos, enfermo, e que, quando fez o acordo, posteriormente homologado em juízo, “o fez com valor líquido e certo, não fez com percentual do imóvel que havia adquirido por Cessão de Direitos, então, a partir do momento que a Agravada aceitou em Juízo receber um determinado valor líquido e certo, abriu mão dos 50% por cento do imóvel, ficando esse na sua totalidade para o Sr. Antônio e por consequência, sua única moradia.” Nesse sentido, pontua ter reconhecido caber à Agravada a importância de R$ 111.000,00 (cento e onze mil reais) em relação ao imóvel, o que foi aceito por ela, restando, portanto, pactuado e homologado pelo juízo valor líquido e certo, e não 50% por cento do imóvel. Ressalta que o imóvel é impenhorável, visto que a cessão de direitos efetuada em seu favor pelos herdeiros da proprietária falecida não foi levada a registro, tratando-se, assim, de contrato ineficaz perante terceiros, a obstar a penhora realizada. Alude a entendimentos jurisprudenciais que entende abonarem as teses defendidas, requerendo, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, quanto ao mérito, o provimento do mesmo, a fim de que seja reformada a decisão agravada. Sem preparo, uma vez que o Agravante é beneficiário da gratuidade de justiça. É a suma do necessário. Prima facie, verifico que o recurso revela-se carente de pressuposto objetivo para sua admissibilidade, porquanto interposto fora do prazo legal. Explico. Embora o Agravante afirme, em sua peça recursal, que foi intimado da decisão ora impugnada em 03/10/2022, em consulta aos autos de origem, observa-se que o sistema do PJe acusa que o Executado/Recorrente teve ciência da decisão agravada, proferida em 07/07/2022, na data de 12/07/2022, de modo que o prazo final para a manifestação da parte, considerado o prazo de quinze dias previsto no art. 1.003, §5o, do Código de Processo Civil, findaria em 09/08/2022, já considerado o período em que houve a suspensão do expediente forense (1o a 05 de agosto), por força das Portarias Conjuntas n. 100, de 1o/08/2022, n. 101, de 02/08/2022, e n. 102, de 04/08/2022. No entanto, o presente agravo de instrumento foi interposto apenas em 20/10/2022, ou seja, mais de dois meses depois do termo final para a sua interposição, no intuito de impugnar o provimento jurisdicional que deferiu a penhora ora questionada, concluindo-se, pois, pela manifesta intempestividade do recurso. Logo, em vista da extemporaneidade deste agravo de instrumento, impõe-se, na espécie, a aplicação do art. 932, III, do CPC, que assim dispõe: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Ante o exposto, nos termos do dispositivo supracitado, deixo de conhecer do recurso, em razão de sua manifesta intempestividade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de outubro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator